Tribunal: TJBA
Processo: 8044123-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044123-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVANILDES LOPES COSTA Advogado(s): JAMILE COSTA VIEIRA AGRAVADO: EDIFICIO JARDIM DO VALE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE USO EXCLUSIVO CONSOLIDADO. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANOS À COLETIVIDADE CONDOMINIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que discute o direito de edificação em área comum de condomínio. A agravante alega ter direito consolidado ao uso exclusivo de área lateral contígua à sua unidade residencial, fundamentado nos institutos da supressio e da surrectio, diante da inércia do condomínio por mais de 30 anos. Pretende que o condomínio se abstenha de exigir a demolição da obra e de proibi-la de usar a área. O condomínio agravado alega que a obra estaria causando represamento de água e infiltrações no hall de entrada, prejudicando a conservação das áreas comuns, conforme notificação expedida em 7 de fevereiro de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso exclusivo consolidado de área comum do condomínio, ainda que amparado pelos institutos da supressio e da surrectio, confere ao condômino o direito de edificar ou alterar substancialmente essa área; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR É imperioso distinguir o direito de uso de uma área comum, ainda que exclusivo e consolidado pela inércia do condomínio, do direito de edificar ou alterar substancialmente essa área. A edificação em área comum implica modificação da estrutura do condomínio e pode afetar a segurança, a salubridade e a estética do edifício, bem como o direito de propriedade dos demais condôminos. O artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, impõe ao condômino o dever de dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores. A realização de obras em áreas comuns, mesmo que de uso exclusivo, geralmente demanda a aprovação da assembleia de condôminos. A mera expectativa de uso prolongado não se traduz automaticamente em um direito irrestrito de alteração física da propriedade condominial, especialmente quando há indícios de prejuízos aos demais condôminos e à estrutura do edifício. Ausência de probabilidade do direito apta ao deferimento da tutela de urgência. A análise do perigo de dano deve ser feita sob uma perspectiva de ponderação de interesses. A manutenção de uma situação fática que, em tese, gera infiltrações em área de circulação do edifício representa um risco maior e mais imediato à coletividade do que o prejuízo patrimonial individual da agravante. O interesse coletivo na segurança, salubridade e integridade do patrimônio comum do condomínio deve prevalecer sobre o interesse individual da condômina em manter uma obra cuja regularidade e segurança ainda não foram plenamente comprovadas. O prejuízo financeiro decorrente do eventual desfazimento da obra é um dano de natureza patrimonial e, em princípio, reversível ou passível de indenização. A prudência recomenda que, diante de alegações de risco à coletividade, a situação que gerou a controvérsia seja suspensa até que se tenha um juízo de certeza, o que demanda aprofundamento probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O uso exclusivo consolidado de área comum de condomínio, ainda que amparado pelos institutos da supressio e da surrectio, não confere ao condômino o direito automático de edificar ou alterar substancialmente essa área sem a aprovação da assembleia condominial. 2. A realização de obras em áreas comuns que, em tese, causam danos à coletividade condominial não enseja a concessão de tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito e quando o interesse coletivo na preservação do patrimônio comum se sobrepõe ao interesse individual. 3. Em sede de cognição sumária, o interesse coletivo na segurança, salubridade e integridade do patrimônio condominial prevalece sobre o interesse individual em manter obra cuja regularidade não foi plenamente demonstrada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.336, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 54175445320228090000, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 16.12.2022; TJ-MG, AI 50536734320248130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 20.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044123-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IVANILDES LOPES COSTA e como apelada EDIFICIO JARDIM DO VALE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator